Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. RECUSA DO RÉU EM PRESTAR AS CONTAS. CONDUTA RECALCITRANTE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA CONSIDERADAS VÁLIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Ação de Prestação de Contas é dividida em duas fases: a primeira, que se destina a reconhecer ou não a obrigação de prestar contas e a segunda, na qual são analisadas as contas cuja obrigação de prestar já foi definida na primeira. Uma vez julgado procedente o pedido e condenado o réu a prestar as contas, se este não as apresenta, cumpre ao Autor apresentar as que considerar corretas.
2. Ao Juizo é dada a condução do processo, sempre em busca da verdade real, de modo que a dilação do prazo de 15 dias previsto no art. 550, § 6o a fim de que possa o autor elaborar as contas de forma adequada, não traduz ofensa à norma legal.
3. Em razão da conduta recalcitrante do Réu em apresentar documentos contábeis da pessoa jurídica, o que inclusive resultou na sanção da perda do perda do direito de impugnar as contas que fossem apresentadas pela parte Autora, sobreveio a determinação judicial para que fossem elaboradas por estimativas e médias, a quais foram acatadas não pelo simples fato de não serem apresentadas pelo réu, mas após percuciente análise pelo i. Magistrado dos fatos e circunstâncias colhidas dos autos.
4. Sentença que reconhece a existência de saldo remanescente positivo em favor da parte autora confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. RECURSO IMPROVIDO.